Tribunal: TJMT
Processo: 1025443-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025443-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERLITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 108.319.591-34 (RECORRENTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1025443-47.2023.8.11.0001.

Recorrente: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Recorrida: ERLITA FERREIRA DA SILVA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03 a 06/06/ 2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BANCO SANTANDER BRASIL S/A – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DAS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – PRESCRIÇÃO ARGUIDA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES AFASTADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211867351, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial
, determinando a exclusão do reclamado Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, tendo em vista sua ilegitimidade passiva.

E ainda, determinou ao reclamado Banco Santander Brasil S/A que informe: a) a taxa mensal cobrada pelo cartão consignado em nome da reclamante; b) qual o montante pago pela demandante até o momento; c) se ainda há débitos a serem quitados; seja apresentado extrato descriminando os valores pagos e valores a pagar; d) seja demonstrado o cancelamento do cartão consignado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00.

Por fim, havendo comprovação de que a reclamante já pagou além do valor contratado (R$ 4.832,00), deverá o reclamado promover a restituição do valor excedente, com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo.

Em argumento recursal, o reclamado, preliminarmente, arguiu prescrição da pretensão da reclamante, considerando que o contrato firmado entre as partes ocorreu em 2016 e, no mérito, alegou regularidade na contratação realizada e a validade do negócio jurídico, bem como a necessidade de conversão do julgamento em diligência, expedindo-se ofício às instituições financeiras, cujo crédito foi realizado (Caixa Econômica Federal, Ag. 0029, Conta Poupança no 69476-2, período dezembro de 2015, e Banco do Brasil S/A, Ag. 5605, Conta Poupança no 9147942, período maio de 2016), cujo saque autorizado foi no valor de R$ 4.832,30.

Em contrarrazões, a agravada, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrente, considerando que as razões recursais, apesar de apenas repisar os argumentos apresentados na contestação, não estão dissociadas da decisão proferida.

Afasto
, também,
a preliminar de prescrição
, considerando que a questão versa sobre prestações de trato sucessivo e cuja “última” fatura cobrando o suposto saldo devedor, apresentada pelo recorrente em sua contestação, data de
14/04/2022
. Ou seja,
a pretensão da reclamante não se encontra prescrita.

Pois bem, a par das considerações efetivadas nas razões recursais, não vejo motivo para reformar a sentença recorrida, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, e rejeito as demais preliminares, e julgo PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Determinar que seja excluído do polo passivo a parte requerida BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, haja vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva para figurar nos presentes autos, conforme fundamentação já exposta, julgando extinto o processo no que tange a referida empresa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

2 – Determinar que a parte requerida informe: I) a taxa mensal cobrada pelo cartão consignado em nome da autora; II) qual o montante pago pela requerente até o momento; III) se ainda há débitos em nome da reclamante para serem quitados; IV) que seja apresentado extrato descriminando os valores pagos e valores a pagar; V) a comprovação do cancelamento do cartão consignado; tudo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3 - Em caso de existência de débito em nome da parte requerente, determino que seja descontado em folha de pagamento da parte requerente o valor fixo de R$ 300,00 (trezentos reais) mensalmente, em quantas parcelas necessárias para a quitação total do débito, devendo ser informado termo inicial e final para o pagamento.

4 - Havendo a comprovação de que a reclamante já pagou além do valor contratado (R$ 4.832,00 - quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais - do consignado), a parte reclamada deverá promover a sua restituição, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo índice – INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

Conforme se infere nos autos, é
incontroverso
que as partes celebraram termo de adesão de cartão de crédito consignado (ids. 211867047 e 211867333), cujo saque disponibilizado perfez o montante de R$ 4.832,30. Desnecessária, portanto, a expedição de ofício para confirmação da quantia pleiteada, conforme requerido pelo reclamado.

O que se discute é o fato de a reclamante não saber se já quitou a dívida ou se ainda deve algum valor ao reclamado.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Por toda documentação anexada à inicial, restou demonstrado que as partes celebraram um contrato de crédito consignado (id. 211867047) e que foram debitadas, de setembro de 2016 a abril de 2023, parcelas no valor de R$ 219,65,
perfazendo o total de R$ 20.866,75
, conforme se vê pelo id. 211867049.

De outro lado, o reclamado contestou a presente ação de forma totalmente genérica e não se desincumbiu de demonstrar o quanto efetivamente foi pago até o momento, bem como o saldo devedor, não atendendo ao que dispõe o art. 6, VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA – Fraude bancária – Abertura de conta corrente e contratação de empréstimos –
Sentença de procedência – Recurso da ré
– Alegação de culpa exclusiva da vítima e de terceiro –
Teses não comprovadas – Art. 373, II do CPC - Ausência de prova de fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, ônus que a ré não se desincumbiu - Falha na prestação de serviço - Art. 14 do CDC - Responsabilidade objetiva - Artigo 927, parágrafo único do Código Civil
– Dívida inexistente - Débito inexigível - Verbas sucumbenciais devidamente atribuídas a parte ré – Art. 82 e 85 do CPC - Sentença mantida em sua integralidade - Honorários recursais – Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10060941820208260269 SP 1006094-18.2020.8.26.0269, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 12/01/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2021) (grifei).

Além disso, o art. 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto ao prequestionamento alegado pela reclamante, ora recorrida, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)
.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024